Tribunal: STF
Processo: EP 194
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em face de BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO, em razão de condenação proferida pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação Penal nº 2.696/DF, já transitada em julgado, à pena total de 17 (dezessete) anos de privação de liberdade, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, fixado o regime inicial fechado, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, calculados à razão de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. 
A defesa apresentou os seguintes requerimentos: i) autorização permanente para visitação (Sra. Maria Inez Carneiro Rosadas); ii) autorização para matrícula do apenado em curso de pós-graduação; iii) inclusão do apenado em programa de remição pela leitura e pela trabalho (eDocs. 476; 498; e 501). 
É o relatório. DECIDO. 

O apenado encontra-se custodiado no Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF, sendo as visitas condicionadas à prévia autorização judicial
A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de administração e segurança do estabelecimento prisional, no caso as Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE), aplicáveis no Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF, que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, preferencialmente no período vespertino.
Os vínculo afetivo entre o apenado e sua sogra, com quem residia antes da execução penal, justificam o deferimento da autorização permanente para realização de visitas.
 
Dessa forma, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF: 

(i) DEFIRO a visitação, em caráter PERMANENTE, às terças, quintas e domingos, preferencialmente no período vespertino, desde que observadas todas as regras do estabelecimento prisional para Maria Inez Carneiro Rosadas (sogra do apenado); 
(ii) OFICIE-SE ao Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias,  plano de trabalho interno a ser cumprido pelo custodiado;
(iii) REMETAM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os pedidos da defesa de autorização para matrícula em curso de pós-graduação e inclusão em programa de remição pela leitura.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente